Tribunal: TJES
Processo: 0001155-31.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001155-31.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do apelante, considerando o princípio do
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer a validade dos depoimentos prestados por policiais militares como meio de prova idôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por laudos técnicos e autos de apreensão que atestam a natureza e a quantidade da droga encontrada (7,7 kg de maconha), sendo corroborada por relatórios policiais e laudos toxicológicos.

4.

A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente os relatos dos policiais que participaram da ocorrência e do primo do apelante, que relataram coerentemente que o réu manteve os entorpecentes em depósito e utilizou ameaças para tal.

5. O depoimento de policiais é reconhecido como meio de prova idôneo e válido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6. A alegação de ausência de vínculo do apelante com os entorpecentes não prospera, pois foi demonstrado que ele armazenou a droga na residência de terceiros, utilizando-se de ameaças para tanto.

7. A tese de insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é afastada, uma vez que o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a prática do delito pelo apelante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para a formação do juízo condenatório, desde que colhido sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios; 2. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há conjunto probatório robusto que sustenta a condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018; TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001155-31.2022.8.08.0014

APELANTE: LUCAS SILVA ALMEIDA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCAS SILVA ALMEIDA

frente a r. sentença de id 11681025 que, nos autos da ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (id 11681689), o recorrente sustenta, em síntese, que (
i)
é devida a sua absolvição por falta de provas pelo princípio do
in dubio pro reo;

(ii)

“
A droga foi encontrada na parte externa da casa. O local não possui muro, apenas uma cerca de madeira, de fácil acesso a qualquer pessoa”
;
(iii)

“(...) ninguém presenciou quem depositou os entorpecentes no local”
;
(iv)
não existe vínculo comprovado do apelante com os entorpecentes.

Contrarrazões, no id 11681691, pelo improvimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao id 11848489, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do id. 11680995) o que se segue:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 04 de setembro de 2020, por volta das 18h, na Rua Deodoro Fonseca, n° 317, bairro Renzo Morelato, nesta comarca, LUCAS SILVA ALMEIDA, ora denunciado, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 08 (oito) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 7,7 kg (sete quilos e setecentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se das peças de informação em anexo que Kiesley de Mattos e sua esposa, Allana Rosa de Carvalho Mattos, moravam na residência localizada na Rua Deodoro Fonseca, n° 317, bairro Renzo Morelato, em Colatina.

Ressai dos autos que o denunciado é primo de Kiesley e passou a exigir que o casal desocupasse o imóvel, sob o argumento de que precisava guardar as suas "paradas" no local.

Segundo o apurado, no domingo anterior aos fatos, o denunciado foi até a residência, armado, dizendo que havia pegado as "paradas" e precisava guardá-las. Ocorre que Kiesley e Allana não acataram o pedido, tendo Kiesley e o denunciado discutido por esse motivo.

Infere-se que, na semana seguinte, Allana foi para a casa de seus genitores, enquanto Kiesley estava trabalhando em outra cidade, de modo que a residência ficou temporariamente desocupada.

No dia 04 de setembro de 2020, por volta das 18h, Allana retornou para sua casa, ocasião em que encontrou uma mochila de cor vermelha, embaixo de um tanque, na área externa. Ao abrir a mochila, Allana verificou que continha diversos tabletes de maconha, razão pela qual ligou imediatamente para seu esposo. Kiesley, por sua vez, ligou para o policial militar Agilson Campostrini Neto, o qual acionou a equipe que estava de serviço.

Depreende-se que, no endereço indicado, foram apreendidos 08 (oito) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 7,7 kg (sete quilos e setecentos gramas).

Apurou-se, ainda, que a residência era cercada por madeiras e, na data dos fatos, Allana percebeu que urna parte havia sido quebrada.

Registra-se que o denunciado era conhecido pelos militares que atuavam naquela região, por ser envolvido com o tráfico de drogas. Além disso, com base nas informações coletadas no inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, a autoridade policial representou pela decretação da prisão cautelar e busca e apreensão domiciliar em face de Lucas Silva Almeida (autos n° 0005681-12.2020.8.08.0014), que resultou na prisão do ora denunciado, bem como apreensão de 500 g (quinhentos gramas) de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de crack, fato apurado no JP 083/2021/DENARC, cuja cópia segue anexa aos autos.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a análise de seu mérito.

O apelante, em suas razões recursais, requer a absolvição do crime a si imputado, sustentando a ausência de provas capazes de ensejar sentença condenatória, ao argumento que
“(...
)
indícios não são meios de prova, os policiais militares arrolados como testemunha de acusação do mp, nada souberam ou saberão evidenciar sobre a propriedade do entorpecente.”

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que a sentença condenatória não se baseou exclusivamente em elementos de convicção colhidos durante a fase do inquérito policial, mas também em farto acervo probatório colhido durante a instrução processual.

Veja-se que a
materialidade
restou demonstrada por meio dos Boletins Unificados nº 43109321 e nº 43109330 (fls. 07/09-verso e 11/14), dos Autos de Apreensão (fls. 10 e 15), do Laudo de Exame de Material (fls. 46/do Auto de Constatação de Substância Entorpecente Provisório (fl. 18), do Laudo de Exame Químico (fl. 153) – o qual atesta a apreensão de 7.767,0 gramas de “Maconha”.

Ao passo que a
autoria,
ao seu turno, restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, conforme consta na sentença id 11681025 e na mídia acostada ao id 1168095.

Ressalta-se a declaração prestada pelo PMES Gustavo de Oliveira Rossini, perante o juízo, no qual afirmou que:

“(...) outro policial militar lhe informou que Kiesley de Matos, primo do réu, o procurou com medo, pois Lucas pediu para guardar entorpecentes em sua casa. Informou que se deslocou para casa de Kiesley, onde os entorpecentes apreendidos foram encontrados. Segundo Kiesley e sua companheira, o réu ameaçou os dois com uma arma de fogo para que guardassem drogas em sua casa e, mesmo com a negativa do casal, deixou as substâncias lá. Acrescentou que realizou buscas, porém não encontrou o denunciado. Lucas andava armado e praticava o tráfico de drogas no bairro João Meneguelli na época dos fatos.”

Nesse mesmo teor foi o depoimento do PMES Natan dos Santos Bertazo, senão vejamos:

“A testemunha
SD/PMES
Natan dos Santos Bertazo

afirmou que recebeu a informação de que o denunciado deixou uma mochila com drogas na residência em que o entorpecente foi encontrado. Lá chegando, Lucas não estava no local, apenas as drogas. Conhecia Lucas de ocorrências anteriores e sabia que ele estava envolvido com o tráfico de drogas na época dos fatos.”

Rememora-se, nessa oportunidade, que o entendimento do C. STJ perfilha no sentido de que
“(...
)
o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Ademais, sabe-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024)
(grifei)

Com efeito, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ocorre que, no caso em questão, os 8 oito tabletes de “Maconha” (cerca de 7,7kg) foram encontrados devidamente embalados para posterior comercialização na residência do primo do apelante, após este tê-lo ameaçado e insistido para armazenar o entorpecente no local, consoante se depreende da mídia juntada no id. 11681017.

Dessa forma, não se sustenta a alegação recursal de ausência de vínculo do recorrente com o material encontrado, visto que foi demonstrado que ele armazenou a droga na residência de terceiros, utilizando-se, segundo alegado, de ameaças para tanto.

É notável, inclusive, que o acusado possui em seu desfavor duas condenações por fatos subsequentes, transitadas em julgado, além da Relação de Processos por Pessoa juntada aos autos (fls. 105/106 dos autos digitalizados), o que demonstra que apelante responde a outros processos criminais.

Somado a isso, as circunstâncias do flagrante indicam para a atividade mercante, pois o recorrente foi encontrado dispersando material (após identificado como quantidade vultuosa de entorpecentes) em local conhecido por ser ponto intenso de tráfico de drogas, conforme certificado e reiterado em juízo pelos agentes policiais.

Portanto, considerando como o contexto fático se delineou, não há como acatar o pleito de absolvição, pois a materialidade e a autoria do delito de tráfico restaram suficientemente comprovadas, sendo incabível então a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.